Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-16.2021.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RESTABELECEU A DECISÃO DO JUÍZO A QUO, PARA APLICAR O PERCENTUAL DE 2/5 (40%) NO CÁLCULO DE PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO PREJUDICADO.